Tribunal: STF
Processo: HC 60558
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-15
Data de publicação: 1983-06-15

Ementa:
- Habeas corpus. Policial militar. Crime cometido quando o paciente,
abdicando da folga, colocara-se à disposição de superior hierárquico
para missão policial. Hipótese equivalente à da convocação para o
serviço. Competência da Justiça Militar estadual.